Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. SERVIDOR QUE OPTA POR NÃO PERMANECER EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA NA LPA. 13o SALÁRIO. ADIANTAMENTO. ACERTOS POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o abono de permanência deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento ao abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional.
2. Ocorre que na hipótese a autora optou por não permanecer na ativa. A autora adquiriu o direito à aposentadoria em 31 de agosto de 2019 e trabalhou até 29 de setembro de 2019.
3. Se a autora não completou um mês para fazer jus à inclusão do abono de permanência no contracheque, comparece como indevida a utilização de período menor que um mês para justificar a inserção da rubrica que não existia nos cálculos da licença-prêmio, e tanto é assim que a autora recebeu abono de permanência proporcional.
4. Do mesmo modo, a autora não faz jus à devolução de R$ 2.601,11 deduzidos a título de acerto de décimo terceiro adiantado. A autora recebeu o adiantamento do 13o por ocasião do aniversário e se aposentou antes de dezembro do ano correspondente. Se o valor lhe foi adiantado, e não trabalhou no período, de rigor que promova a devolução.
5. Portanto, não se trata de pagamento indevido, mas de pagamento devido, recebido devidamente pela autora, que todavia, ao optar pela aposentaria haverá de restituir o que lhe foi adiantado.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.